Tribunal: TJMT
Processo: 1041106-76.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041106-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), RUBIA LAIZE MARTINS DE LARA - CPF: 495.612.861-49 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE VÍCIOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a multa cominatória fixada, por alegada omissão e contradição quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação do valor da multa cominatória, a justificar a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a razoabilidade e proporcionalidade da multa, concluindo pela adequação do valor como medida coercitiva.

5. Inexistência de vícios a serem sanados. O inconformismo do embargante não autoriza rediscussão da matéria.

6. Matéria considerada
prequestionada
para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento de embargos de declaração. 2. A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
EDcl
no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão e contradição quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do limite da multa cominatória (astreintes), arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Argumenta que o valor estabelecido se revela exorbitante e desproporcional ao objetivo coercitivo da medida, devendo ser reavaliado à luz do artigo 537 do Código de Processo Civil, que exige compatibilidade entre o montante da multa e a finalidade de compelir o cumprimento da obrigação.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo a eles efeitos prequestionadores a fim de possibilitar eventual interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões (id 322334884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à multa fixada, reconhecendo que a penalidade diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se adequada e proporcional à obrigação imposta, afastando expressamente qualquer alegação de onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, restou consignado que o valor estipulado se mostra adequado

como medida coercitiva para compelir a instituição financeira ao cumprimento da obrigação.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as razões recursais invocadas, concluindo pela manutenção da multa nos parâmetros estabelecidos pela sentença.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025